Tribunal: TJDFT
Processo: 0745094-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HANNAH MAHMOUD CARVALHO, em face à decisão da Segunda Vara Federal de Santos. Instada a se manifestar quanto a eventual incompetência deste colegiado para conhecer o recurso, sustentou que a distribuição teria ocorrido de forma equivocada. Por se tratar de erro escusável, requereu o reconhecimento da instrumentalidade das formas e a redistribuição do recurso ao Tribunal Regional da Terceira Região. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara Federal de Santos, sendo flagrante a incompetência funcional deste colegiado para conhecer e julgar o recurso. A apreciação do recurso pressupõe a competência do órgão sobreposto e com atribuições para revisar o ato impugnado. E conforme assinalado, este recurso foi interposto contra decisão proferida por juiz com competência federal, cuja subordinação funcional cabe ao Tribunal Regional Federal da respectiva região. Ante o exposto, DECLINO da competência para o Tribunal Regional Federal da 3a Região e para conhecer o presente agravo de instrumento. Proceda-se a respectiva baixa e cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator